Tribunal: TJDFT
Processo: 0713882-34.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. DOIS RÉUS. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. TRANSPORTE DE VEÍCULO PARA OUTRO ESTADO E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. COISA JULGADA. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AO CORRÉU. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. TRANCAMENTO AÇÃO PENAL. EXTENSÃO AO CORRÉU.
1. O princípio da vedação à dupla incriminação, também conhecido pelo brocardo “ne bis in idem”, em que pese não tenha previsão expressa na Constituição Federal de 1988, configura um limite implícito ao poder estatal decorrente da própria coisa julgada, prevista no artigo 5, inciso XXXVI, da Constituição Federal, além de também derivar de compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, como a Convenção Americana de Direitos Humanos e o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, já incorporados ao direito brasileiro.
2. Tratando-se de processo pelos mesmos fatos pelos quais o réu foi condenado definitivamente em outra ação penal, em homenagem aos princípios do respeito à coisa julgada e do “no bis in idem”, extingue-se a presente ação penal sem julgamento do mérito.
3. Considerando-se que a situação do corréu é semelhante, e que a decisão de extinção do presente processo não se fundamentou em motivo de caráter exclusivamente pessoal, também deve ser extinta sem julgamento do mérito a ação penal ao qual ele responde, tendo em vista que também foi condenado pelos mesmos fatos em tela, no bojo da ação penal no 0003685-95.2018.8.07.0007, em atenção ao artigo 580 do Código de Processo Penal.
4. Reconhecida de ofício a nulidade do feito. Trancamento da ação penal, com extensão ao corréu.